Tribunal: STF
Processo: ARE 1573491
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial militar da reserva. Ação de revisão de proventos. Incorporação de verba relativa À RETRIBUIÇÃO POR EXERCÍCIO DE COMANDO OU CHEFIA. LEI ESTADUAL 11.736/2022. APLICAÇÃO RETROATIVA. Previsão expressa na legislação. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Súmulas 279 e 280 do. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    4. Inaplicáveis, portanto, a Súmula Vinculante 37 e os Temas 315 e 984 da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.